Tribunal: STF
Processo: Pet 13642
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual penal. Recurso ordinário em HC. Negativa de seguimento.



I.  Caso em exame



1. Recurso ordinário interposto contra decisão proferida em habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 



II.  Questão jurídica em discussão



2. Possibilidade de conhecimento de RHC, protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal, para impugnar decisão proferida em HC que tramita no Superior Tribunal de Justiça. 



III.  Razões de decidir



3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera manifestamente inviável o conhecimento de RHC, protocolado diretamente neste STF, para questionar decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus. 



IV.  Dispositivo



4.  Petição a que se nega seguimento.



______



Ato normativo citado: Constituição, art. 102. RISTF, art. 13, V, “c”. 



Jurisprudência citada: Pet 10.416-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno; Pet 7.517-AgR, Relª Minª Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno; HC 66.489, Rel. Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma. 



    1. Trata-se de recurso ordinário, em habeas corpus, interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de habeas corpus. O recurso foi protocolado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e autuado como petição, conforme certificado pela Coordenadoria de Processamento Inicial deste Tribunal: 



    “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução STF nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, tendo em vista se tratar de “Recurso Ordinário Constitucional”, em face do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus nº 961.525.”



    2. É o relatório. Decido.



    3. O pedido não deve ser conhecido, tendo em vista que não cabe recurso ordinário constitucional, protocolado diretamente neste Supremo Tribunal Federal, para questionar decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus. 



    4. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que configura erro grosseiro a interposição de recurso ordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal. Trata-se de vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: 



     



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A interposição de recurso ordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal caracteriza vício insanável. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (Pet 10.416-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA POR VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO. RECURSO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Pet 7.517-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia (Presidente))



    “Recurso ordinário constitucional contra denegação de ‘habeas corpus’ (art. 119, II, ‘c’, da C.F.). Interposição junto à Secretaria do S.T.F. e não na do Tribunal prolator do acórdão recorrido. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido, sem prejuízo do que foi interposto concomitantemente perante o Tribunal de origem. Em se tratando de recurso ordinário contra acórdão denegatório de ‘habeas corpus’, deveria ter sido interposto, perante o Tribunal de origem, nos próprios autos em que proferido o julgado (artigos 119, II, ‘c’, da C.F. 310 e 312 do R.I.S.T.F., 578 e 667 do C.P.Penal) e não diretamente junto ao S.T.F.”



    (HC 66.489, Primeira Turma, Rel. Ministro Sydney Sanches)



    5. Por outro lado, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    6. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente